Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708885-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1.a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo de Direito da 1.a Vara Cível de Taguatinga- DF, que declinou da competência em favor do Juízo suscitante para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral n.o 0704006-84.2021.8.07.0007, proposta pela consumidora Rafaela Maria Silva do Nascimento em desfavor do Banco CSF S/A. Nos autos de origem, a autora, com fulcro no que dispõe o art. 495, do CPC, requereu desistência do feito (ID 86943520). Assim, ante a perda superveniente do objeto, declaro extinto o feito, nos termos do art. 87, XIII, do RITJDFT, não havendo mais razão para o seu processamento. Por tais fundamentos, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Oficie-se, comunicando a presente decisão. Brasília-DF, 27 de março de 2021, 11:46:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator